Tribunal: TJES
Processo: 0000244-20.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-20.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE CORREA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/3. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 323 dias-multa. A denúncia imputou ao réu o transporte de 30 pinos de cocaína, destinados à comercialização ilícita, além da apreensão de R$ 521,00 em espécie, estando acompanhado de seu filho de 4 anos no momento da abordagem. O recurso se limita à dosimetria da pena, visando à fixação da pena-base no mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando o magistrado reconhece a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O juiz deve fundamentar concretamente a exasperação da pena-base, indicando elementos específicos que revelem maior reprovabilidade da conduta, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.
4.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal, mesmo após o reconhecimento expresso da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, revela contradição interna e deficiência de fundamentação.
5.
O dever de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, exige fundamentação idônea para o afastamento do mínimo legal cominado ao tipo penal.
6.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231, do STJ.
7.
A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, admite modulação da fração redutora com base na natureza e na quantidade da droga, conforme jurisprudência do STJ, desde que observados os critérios de proporcionalidade e vedado o bis in idem.
8.
A apreensão de 30 pinos de cocaína justifica a aplicação da minorante na fração de 1/3, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.076.613/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 06.01.2025; STJ, REsp 2.069.014/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, Súmula 231
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WALACE CORREA PEREIRA
,
inconformad
o

com a r. sentença pro
ferida

pe
l
o

Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta

(
ID 16564434
)
.

A denúncia (ID 16563231) narrou que, em 08 de fevereiro de 2020, por volta das 19h30, na Rodovia do Sol, sem número, próximo à entrada da empresa Samarco Mineração S/A, no Bairro Mãe-Bá, na Comarca de Anchieta, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, foi abordado por policiais militares transportando em seu veículo 30 (trinta) pinos da substância vulgarmente conhecida como ‘cocaína’, destinada à comercialização ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Adicionalmente, foi apreendida a quantia de R$ 521,00 (quinhentos e vinte e um reais) em dinheiro. A denúncia também destacou o envolvimento do filho do apelante, Warley Correa Gomes, uma criança de 04 (quatro) anos de idade, que estava no interior do veículo no momento da abordagem

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, a apelante foi condenado
pela prática do crime descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão,
em regime inicial aberto
e
ao pagamento de
323 (trezentos e vinte e três) dias-multa.

Pois bem. Conforme relatado, o cerne da insurgência recursal reside na dosimetria da pena, a qual visa à fixação da pena-base no mínimo legal.

Para tanto, a defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a sua exasperação, na medida em que o magistrado
a quo
aplicou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos acima do mínimo legal previsto para o delito, sem precedentes legais ou fundamentação concreta que justificassem tal afastamento, uma vez que o apelante preencheria todos os requisitos do artigo 59, do Código Penal de forma favorável ou neutra. Confira-se:

a) CULPABILIDADE: que diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, inexistem nos autos nada a indicar um grau de reprovação diferenciada daquela ordinariamente esperada.

b) ANTECEDENTES: O acusado não apresenta antecedentes criminais.

c) CONDUTA SOCIAL: não há nos autos elementos para a sua valoração.

d) PERSONALIDADE: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade.

e) MOTIVO DO CRIME: ou chamada mola propulsora, os fatores psicológicos que levam o agente a cometer o crime, são comuns à espécie.

f) CIRCUNSTÂNCIAS: não há nos autos elementos para a sua valoração.

g) CONSEQUÊNCIAS: são às ordinariamente esperadas pelo tipo penal.

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há como valorar.

Diante desse panorama, constou expressamente na sentença que:

Considerando o não reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis ao acusado e, levando em consideração a pena em abstrato prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, fixo a PENA-BASE em 07 (sete) anos de reclusão e multa.

Ou seja, como dito, a decisão recorrida revela uma flagrante contradição.

Isso porque, o magistrado, após examinar cada um dos vetores judiciais e concluir pela inexistência de quaisquer circunstâncias desfavoráveis, ou pela ausência de elementos para sua valoração, ou ainda, por serem comuns à espécie e ordinariamente esperadas, optou por fixar a pena-base 02 (dois) anos acima do mínimo legal.

Tal procedimento, por certo, constitui uma deficiência de fundamentação que viola o princípio da individualização da pena e o dever de motivar as decisões judiciais, conforme previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal exige a indicação de elementos concretos e específicos que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta, e não a mera menção abstrata de dispositivos legais.

Portanto, em estrito cumprimento ao princípio da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, a despeito de o Juízo
a quo
ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por expressa vedação da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), na fração de 1/3 (um terço), em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, no sentido de modular a aplicação do redutor, a partir da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do apelante, qual seja, 30 (trinta) pinos de cocaína.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas permite a redução da pena de 1/6 a 2/3 quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 4. A jurisprudência do STJ admite a modulação da fração de redução com base na quantidade e na natureza das drogas, desde que esses elementos sejam sopesados exclusivamente na terceira fase da dosimetria, sem gerar
bis in idem
. 5. No caso, o Tribunal de origem fixou a fração de redução em 1/6 devido à apreensão de quase 600g de drogas, incluindo crack e cocaína, de alto potencial lesivo, o que se mostra proporcional e em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Estando a decisão recorrida em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplica-se a Súmula 83/STJ, que obsta o conhecimento do recurso especial quando o acórdão recorrido está alinhado com entendimento consolidado. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ – REsp: 2076613 SP 2023/0193163-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/01/2025).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência desta Corte Superior permite que a quantidade e a natureza das drogas sejam utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ainda que esses fatores tenham sido considerados na pena-base, desde que não sejam os únicos elementos avaliados.
4. No caso concreto, a aplicação da fração de 1/6 da minorante se justifica em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 5 kg entre maconha e crack, sendo esta última especialmente lesiva), o que está em consonância com os precedentes desta Corte. 5. Quanto ao regime inicial, a fixação do regime fechado é justificada pela quantidade e pela nocividade das drogas, evidenciando a gravidade concreta da conduta, conforme autoriza o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, além de estar em conformidade com o entendimento consolidado do STJ e do STF sobre o tema. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.069.014; Proc. 2023/0132222-0; MG; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

Destarte, diante da ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, e aplicando a redução de 1/3 (um terço) à pena obtida na segunda fase, fixo a pena definitiva de
WALACE CORREA PEREIRA
em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base para o mínimo legal e, por consequência, fixar a pena de
WALACE CORREA PEREIRA
em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)